Tribunal: TJSP
Processo: 1069462-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Cancelamento de voo – Má prestação de serviços – Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré - Postula pela improcedência da ação – Alternativamente, requer a minoração do valor da condenação - Insurgência recursal do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Cancelamento de voo – Má prestação de serviços – Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré - Postula pela improcedência da ação – Alternativamente, requer a minoração do valor da condenação - Insurgência recursal do autor – Postula pela majoração do quantum indenizatório arbitrado – Majoração do montante indenizatório para o valor de R$ 5.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069462-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES AG, é apelado/apelante NIKOLAOS KONSOLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069462-57.2019.8.26.0100 -Voto no 14505
2
Apelação no: 1069462-57.2019.8.26.0100
Apelante/Apelada: SWISS INTERNACIONAL AIR LINES A.G.
Apelado/Apelante: NIKOLAOS KONSOLAS
MMa. Juíza de Direito Dra. Leila Hassem da Ponte
Foro: Central Cível 25a Vara Cível
VOTO No 14505
APELAÇÃO “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS” Transporte Aéreo Cancelamento de voo Má
prestação de serviços Relação consumerista que demanda
inversão do ônus probatório Danos morais configurados
Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré - Postula
pela improcedência da ação Alternativamente, requer a
minoração do valor da condenação - Insurgência recursal do
autor Postula pela majoração do quantum indenizatório
arbitrado Majoração do montante indenizatório para o valor
de
R$
5.000,00,
em
observância
aos
critérios
da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte
econômico-financeiro da ré RECURSO DE APELAÇÃO
DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR
PARCIAL PROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
214/219, cujo relatório adoto, na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”,
ajuizada por NIKOLAOS KONSOLAS, em face de SWISS INTERNACIONAL AIR
LINES A.G., julgou a presente ação nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça a
partir desta decisão, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do
valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069462-57.2019.8.26.0100 -Voto no 14505
3
Insurgência recursal da ré (fls. 229/237). Postula pelo
provimento do presente recurso, com a decretação da reforma da r. sentença, para a fim de
afastar a condenação, que lhe foi imposta, quanto ao pagamento da indenização a título de
dano moral. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum fixado, a título de
reparação moral, respeitando-se os limites estipulados pela Convenção de Montreal, a
proporcionalidade e razoabilidade, inclusive reconhecendo a sucumbência recíproca para
condenar a parte autora, no pagamento de custas e honorários de sucumbência, à medida do
efetivo resultado da demanda.
Também apela o autor, na modalidade adesiva (fls. 249/260).
Postula a majoração da indenização para R$10.000,00.
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 266/273.

Vieram os autos para julgamento. Há oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os recursos devem
ser conhecidos, pois são tempestivos e estão devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS”, ajuizada por NIKOLAOS KONSOLAS, em face de SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES A.G. O autor alega que, em 08.10.2018, ao realizar
viagem de Zurique para São Paulo, foi comunicado, minutos antes do horário previsto de
embarque, do cancelamento do voo. Com isso, sua chegada ao destino foi atrasada em 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069462-57.2019.8.26.0100 -Voto no 14505
4
horas e 16 minutos. Requer a procedência da ação, para condenar a ré na indenização por
danos morais no importe de R$ 10.000,00. Postula, ainda, a inversão do ônus da prova.
Contestação às fls. 147/160.
Réplica às fls. 193/197.
Sobreveio a r. sentença de fls. 214/219.

Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, eis que configurada a qualidade do autor como destinatário final dos serviços
prestados pela ré, na contratação do transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte vulnerável, a
facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a
inversão do ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas
(art. 6o, IV, CDC).
Nos exatos termos da r. sentença: “Destarte, é cristalino que
no contrato de transporte existe uma relação de consumo, observados os precisos termos
do art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, tendo os autores direito à prestação
adequada de serviço, que é público, uma vez que a ré é concessionária de serviço público,
na forma do art. 173 da Constituição Federal, tendo esta a obrigação de fornecer serviço
adequado, eficiente e seguro, respondendo pelos danos causados aos passageiros em caso
de má prestação de serviço, na forma prevista na legislação consumerista, a teor do
disposto no art. 22, parágrafo único, do referido diploma legal.
A responsabilidade da concessionária é, pois, objetiva, ou
seja, independentemente de apuração de culpa, somente isentando-se do dever de
indenizar quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a
inexistência de defeito, diante do que dispõe o art. 14, § 3°, do Código de Defesa do
Consumidor.
Conforme se depreende dos autos, é incontroverso o atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069462-57.2019.8.26.0100 -Voto no 14505
5
de mais de 15 horas na chegada do autor ao destino final, devido ao cancelamento do voo
que partiria de Zurique para Guarulhos. (fls. 126/136).
Em que pese a requerida ter informado que o atraso do voo
se deu em razão de problemas técnicos na aeronave, tal fato não tem o condão de afastar
a sua responsabilidade pelos transtornos causados, vez que não caracteriza a excludente
de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.”.
Sobre a pretendida aplicação da Convenção de Montreal ao
caso, tomo a liberdade de transcrever, por seu caráter didático, trecho do v. acórdão,
proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1021649-34.2019.8.26.0003, da lavra
do I. Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, que muito bem esclarece a
matéria, o qual adoto, como razão de decidir:
“Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico que segue reproduzido:
'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor'.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da
indenização material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o
entendimento que vem sendo aplicado, da também incidência do CDC em detrimento da
incidência exclusiva das convenções internacionais.
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas
ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional:
'Artigo 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069462-57.2019.8.26.0100 -Voto no 14505
6
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova
que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias
para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas'.”
Apesar da companhia aérea ter prestado assistência material,
o presente feito trata apenas de indenização por danos morais.
Compulsando os autos, denota-se que, a situação retratada
não se insere nos dissabores da hodierna vida em sociedade. Houve frustração de justa
expectativa de chegar ao destino no local e horário, previamente contratados.
Pois bem, para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se depreende do
julgado proferido nos autos da Apelação Cível no 1045449-91.2019.8.26.0100, Rel. Des.
Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS Atraso
de voo e perda de conexão Chegada no destino postergada
em mais de nove horas Ausência de assistência ao passageiro
Indenização fixada, na origem, em R$ 4.990,00 - Verba
fixada que comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069462-57.2019.8.26.0100 -Voto no 14505
7
reais), valor que não destoa do habitualmente fixado por esta
col.
Câmara.
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
Diante destes elementos, levando-se em consideração que o
quantum indenizatório arbitrado é inferior ao valor que vem sendo adotado por esta
Colenda Câmara, bem como, a extensão da lesão sofrida, o caráter educativo,
compensatório e punitivo dos danos morais, bem como utilizando-se da técnica do
desestímulo ao comportamento desidioso, e com vistas a evitar enriquecimento indevido, a
quantia arbitrada em 1o grau deve ser majorada para o valor de R$ 5.000,00, devidamente
corrigido, nos termos lançados na r. sentença.
Portanto, é de rigor a reforma da r. sentença, apenas para que
seja majorado o valor da indenização dos danos morais para R$5.000,00, permanecendo a
sentença, no mais, inalterada, na exata forma como lançada.
Levando em conta a sucumbência recursal da ré, elevo os
honorários advocatícios do patrono do autor/apelante para 15% sobre o valor da
condenação, em observância ao preceito do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO DA RÉ E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
DO AUTOR.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)